Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-53.2024.8.11.0024
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000649-53.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FRANCISCO NELSON DE CAMPOS - CPF: 143.258.371-91 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA. PRELIMINAR DE OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
ACOLHIDA.
AFRONTA AO ARTIGO 1.010,
II E
III, DO CPC
.

FATOS,
TESE E ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança referente a cédulas rurais hipotecárias e determinou o cancelamen
to dos gravames sobre o imóvel, também condenou o apelante
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa
.

2.
As razões recursais
versaram sobre matérias
dissociadas d
o decidido, sem impugnar os fundamentos
da sentença
relativos à prescrição e
ao cancelamento das hipotecas.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A qu
estão em discussão consiste em verificar
se
a
apelação preenche o requisito da
dialeticidade
recursal, consistente na necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

4
.
O art. 1.010, II e III, do CPC/2015,
dispõe
que
o recurso deve apresentar
exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, impugnando especificadamente os fundamentos da sentença.

5.
O p
rincípio da
dialeticidade
impõe
ao recorrente o ônus de evidenciar
os motivos suficientes à reforma da decisão,
sob pena
de inadmissibilidade do recurso.

6
. No caso, as razões recursais
são

totalmente estranhas à causa
de pedir e ao pedido formulado
na inicial
, bem como são
dissociad
as
dos fundamentos da sentença, sem qualquer impugnação analítica
ao decidido
, configurando violação ao princípio da
dialeticidade
.

7
. Configurada a ofensa à
dialeticidade
, impõe-se o não conhecimento do apelo, nos ter
mos do art. 932, III, do CPC.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1.
O apelante deve expor os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença (artigo 1.010, inciso
II e
III, do CPC), sob pena de violação ao princípio da
dialeticidade
.

2
.
Quando as razões apresentadas estão dissociadas
dos fatos e da causa de pedir, bem como
da fundamentação
da sentença, não havendo
impugnação específica dos fundamentos
desta
,
o recurso não deve ser conhecido
.
”

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CPC, art. 932, III; CPC, art. 85, § 11;
CC, art.
1.499, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016122-67.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 14/02/2025, DJE 14/02/2025; TJMT, N.U 1001596-44.2019.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 29/11/2024, DJE 29/11/2024; STF, Súmula n. 284.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da ação declaratória de prescrição c/c cancelamento de hipoteca, julgou procedentes os pedidos para declarar a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos relativos às Cédulas Rurais Hipotecárias n. 94/00045-X, 95/00343-6, 96/00008-2, 96/00021-X e 98/00026-8, bem como determinou o cancelamento das hipotecas vinculadas às operações, que gravam o imóvel de Matrícula n. 13.462, de propriedade do autor.

O apelante
, sustenta
, em suas razões recursais
a inexistência de ato ilícito, a regularidade contratual e a legitimidade da cobrança realizada por meio de débito automático. Aduz que a sentença teria desconsiderado a realidade contratual e a cessão de créditos à União em operações de risco
.

Em contrarrazões, o apelado arguiu preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pugnou pela manutenção da
sentença
(Id. 265123297).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se em verificar a admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que declarou a prescrição da pretensão de cobrança das Cédulas Rurais Hipotecárias n. 94/00045-X, 95/00343-6, 96/00008-2, 96/00021-X e 98/00026-8 e, em consequência, determinou o cancelamento das hipotecas incidentes sobre o imóvel do apelado.

Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal, sustentando o não conhecimento do apelo, matéria que passo a analisar.

Examinando os autos, verifica-se que o recurso apresentado pelo apelante não se insurge contra os fundamentos da sentença, que reconheceu a prescrição das cédulas rurais hipotecárias e determinou o cancelamento das hipotecas correspondentes.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que se trata de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública, em que se discute a devolução de diferenças pagas a maior por mutuários de Cédulas de Crédito Rural, em decorrência da aplicação de índice de correção monetária diverso do previsto contratualmente, questões totalmente dissociadas à realidade fática da ação.

Quanto aos pedidos,
requereu a exclusão

de condenação por danos morais, ou
,
subsidiariamente, que essa seja reduzida,
além da conversão do cumprimento de sen
tença em liquidação de sentença
, pleitos que em nada se refere
m ao real conteúdo da sentença.

Sobre
o
princípio
da
dialeticidade
, o art. 1.010, II e III do CPC
impõe ao recorrente
o
dever de expor, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que j
ustificam a reforma da sentença
, impugnando especificadamente
os
fundamentos delineados na sentença atacada
,
sob pena
de não conh
ecimento das razões recursais.

Esse princípio garante a efetiva utilidade do recurso, permitindo que
se

compreendam
quais pontos da decisão estão sendo contestados e em que medida se pretende a sua modificação.
A
inobservância ao princípio da
dialeticidade
acarreta o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Na hipótese
, as razões do apelo estão dissociadas da sentença que se pretende
reformar
,
tratando
de matérias alheias ao julgado,
em evidente violação ao princípio da
dialeticidade
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO. CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PARÂMETROS DE RESTITUIÇÃO. INEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. CONFIGURADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATÉRIAS QUESTIONADAS NÃO ACOLHIDAS NA SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TESE E ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme exige o princípio da
dialeticidade
, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

O apelante impugnou matérias que foram integralmente rejeitadas na sentença, sem atacar o único ponto acolhido pelo juízo de primeiro grau: a ilegalidade da capitalização dos juros.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, pois a parte recorrente não demonstrou o desacerto da decisão recorrida
, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios.

O interesse recursal pressupõe sucumbência e necessidade de revisão da decisão impugnada. No caso, como os fundamentos da sentença não foram efetivamente questionados, não há utilidade no provimento do recurso, caracterizando a ausência de interesse recursal.

[...]

(N.U 1016122-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
.

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER –
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA – AFRONTA AO ARTIGO 1.010, III, DO CPC – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
– SÚMULA N. 284 DO STF – PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O apelante deve expor os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença (artigo 1.010, inciso III, do CPC),
sob pena
de configuração da ausência do interesse de agir e da violação ao princípio da
dialeticidade
.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do decisum, o Recurso é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.

Aplica-se em grau recursal o §11 do art. 85 do CPC.

(N.U 1001596-44.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)

Dessa forma, acolho a prelim
inar suscitada, e
NÃO CONHEÇO
do
r
ecurso
d
e
apelação interpost
o
,
em razão da ofensa ao princípio da
dialeticidade
,
com funda
mento no art. 932, III, do CPC.

Majoro a verba honorária para 1
2
%
s
obre o valor da causa
,
nos termo
s
do artigo 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025